Tribunal: STJ
Processo: 5015322-21.2023.8.13.0134
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065655 - MG(2025/0380066-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARCEL EDUARDO LOPES DA COSTA
ADVOGADA
: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA
REGIAO LESTE DA BACIA DO RIO DOCE LTDA - SICOOB
CREDILESTE
ADVOGADO
: GABRIEL TIBURCIO DAVID - MG138003
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 932,
CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo
não se conhece de
art. 932,
Civil/2015,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/03/2026
23/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:18:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 5ac63ddd-71ed-4341-bed5-ddf55f067328

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065655 - MG(2025/0380066-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARCEL EDUARDO LOPES DA COSTA
ADVOGADA
: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA
REGIAO LESTE DA BACIA DO RIO DOCE LTDA - SICOOB
CREDILESTE
ADVOGADO
: GABRIEL TIBURCIO DAVID - MG138003
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 932,
CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo
não se conhece de
art. 932,
Civil/2015,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta
Corte Superior, que não conheceu do agravo em recurso especial por entender que
não houve impugnação específica a todos os fundamentos da decisão que não admitiu
o recurso especial.
Nas razões do agravo interno (fls.
), a parte agravante defende que
252/256
impugnou devidamente os fundamentos da decisão ora agravada.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada.
Impugnação não foi apresentada.
É o relatório.
VOTO
Mediante análise dos autos, verifico que a decisão agravada não admitiu o
recurso especial considerando a aplicação da Súmula 7 do STJ.
Entendo que, de fato, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente o referido fundamento.
Esclareço que, em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos devem
ser bem fundamentados, sendo necessária a impugnação específica de todos os
Documento eletrônico VDA54915218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:59
Código de Controle do Documento: 8123a056-eb43-4488-aa8a-47c34e7f5ccc

pontos analisados na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, por ausência
de cumprimento dos requisitos exigidos nos artigos 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil de 2015, segundo o qual, não se conhece do agravo que não ataca
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
A propósito, a confirmar tal entendimento, trago aos autos o precedente da
Corte Especial, firmado por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em
Agravo em Recurso Especial n.
do qual foi relator para acórdão o
746.775/PR,
eminente Ministro Luis Felipe Salomão.
Na ocasião, o Colegiado, por maioria, decidiu que não há possibilidade de
impugnação parcial da decisão que deixa de admitir o recurso especial, uma vez que
implicaria exame indevido de questões já atingidas pela preclusão consumativa,
decorrente da inércia da parte agravante em manifestar-se no momento oportuno, pois
o conhecimento do agravo obriga o Superior Tribunal de Justiça a conhecer de todos
os fundamentos do recurso especial.
Confira-se a ementa do mencionado julgado:

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO

ART. 544,
CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC,
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente
ART. 932.
a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
art. 514,
c/c
o
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
art. 505
CPC/1973.
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria
quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no
art. 544,
sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu
2. A
art. 932.
decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra,
de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais. 4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no
caput, do
que veda o cabimento do
art. 1.042,
CPC/2015,
agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com
base na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem,
nos termos do
§ 2o, do CPC. 5. Embargos de divergência não providos. (
art. 1.030,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
EAREsp n. 746.775/PR,
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)

Documento eletrônico VDA54915218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:59
Código de Controle do Documento: 8123a056-eb43-4488-aa8a-47c34e7f5ccc

No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL. SÚMULA 315 DO STJ. SÚMULA 182 DO STJ. MATÉRIA
SEDIMENTADA PELA CORTE ESPECIAL NOS EARESP 701.404/SC,
e
EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC.
1. Nos termos da Súmula 315 do STJ, "não cabem embargos de divergência no
âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial". Entendimento
positivado no artigo 1.043, III, do CPC/2015.
2. Ademais, no que diz respeito ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, a Corte Especial fixou a orientação no sentido
de ser inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente todos os
fundamentos que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar,
na hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes
(EAREsps

e
relator Ministro João Otávio de
701.404/SC, 746.775/PR
831.326/SP,
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
3. Outrossim, "entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos
de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com
precisão o
ou o
alegados no recurso"
error in iudicando
error in procedendo
(ASSIS, Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2021). Nessa perspectiva, não há como se admitir
impugnação implícita para fins de mitigação do requisito de admissibilidade
recursal.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 1536939/SP,
ESPECIAL, julgado em
DJe
07/12/2021,
15/12/2021)

Assim, não há reparos a fazer na decisão da Presidência desta Corte.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54915218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:59
Código de Controle do Documento: 8123a056-eb43-4488-aa8a-47c34e7f5ccc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.065.655 / MG
Número Registro: 2025/0380066-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000240626564005 50153222120238130134
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCEL EDUARDO LOPES DA COSTA
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO
LESTE DA BACIA DO RIO DOCE LTDA - SICOOB CREDILESTE
ADVOGADOS : IGOR ALMEIDA RESENDE - MG159113
GABRIEL TIBURCIO DAVID - MG138003
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCEL EDUARDO LOPES DA COSTA
ADVOGADA
: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO
LESTE DA BACIA DO RIO DOCE LTDA - SICOOB CREDILESTE
ADVOGADO : GABRIEL TIBURCIO DAVID - MG138003
Documento eletrônico VDA55297453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:17:21
Código de Controle do Documento: 2665e0d7-cb71-4a1c-ae44-52889cc1af3e

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:17:21
Código de Controle do Documento: 2665e0d7-cb71-4a1c-ae44-52889cc1af3e